Tribunal: TJBA
Processo: 8030257-22.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030257-22.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: SUELI MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS EXECUÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA À ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. TESES CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. IMPUGNAÇÕES REJEITADAS. 1. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do cumprimento do acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB e que assegurou aos profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, com os devidos reflexos patrimoniais. 2. Em impugnação apresentada nos autos da Petição Cível n. 8030256-37.2021.8.05.0000, relativa à obrigação de fazer, o Estado da Bahia sustentou, em síntese, (i) a necessidade de julgamento conjunto das execuções relativas às obrigações de fazer e de pagar; (ii) a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação da condição de associada; (iii) a impossibilidade de pagamento dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer por crédito em folha suplementar; e (iv) a necessidade de condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. 3. Já na impugnação apresentada nos autos da Petição Cível n. 8030257-22.2021.8.05.0000, relativa à obrigação de pagar, o Estado da Bahia sustentou, em síntese, (i) a necessidade de julgamento conjunto das execuções relativas às obrigações de fazer e de pagar; (ii) a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação da condição de associada; e (iii) a necessidade de condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. 4. O julgamento conjunto das execuções relativas às obrigações de fazer (Petição Cível n. 8030256-37.2021.8.05.0000) e de pagar (Petição Cível n. 8030257-22.2021.8.05.0000) prestigia a efetividade jurisdicional e constitui medida de economia processual, haja vista que tais execuções versam sobre o mesmo título executivo judicial e as questões veiculadas nas impugnações já foram dirimidas pela Seção Cível de Direito Público. 5. No que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação da condição de associada, trata-se de matéria que não comporta acolhimento, seja porque no título judicial exequendo não houve restrição ao alcance subjetivo da eficácia da segurança concedida, que se estendeu a todos os profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, seja porque a parte exequente colacionou aos autos a ficha de filiação (ID 19026995, da Petição Cível n. 8030256-37.2021.8.05.0000, e ID 19027290, da Petição Cível n. 8030257-22.2021.8.05.0000). 6. Cumpre rememorar que o Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. Nesse sentido, considerando que a parte exequente iniciou o exercício do magistério em 15/08/1983, bem assim que já se encontra aposentada, consoante contracheque colacionado aos autos (ID 19026994, da Petição Cível n. 8030256-37.2021.8.05.0000 e ID 19027289, da Petição Cível n. 8030257-22.2021.8.05.0000), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em estrita observância ao título judicial e às reformas constitucionais. 7. Como consequência, o Estado da Bahia deve ser compelido ao pagamento das diferenças decorrentes da demora na implementação da obrigação de fazer - reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente para adequá-los ao Piso Nacional do Magistério -, a ser efetivado mediante folha suplementar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 45) e pela Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em casos análogos. 8. Relativamente aos cálculos apresentados nos autos da Petição Cível n. 8030257-22.2021.8.05.0000, referente à execução de obrigação de pagar, além de não ter havido impugnação específica aos parâmetros utilizados, observa-se a adequação aos termos determinados no título judicial exequendo, impondo-se, por isso mesmo, a homologação dos cálculos constantes da planilha de ID 19027291 no montante de R$ 8.641,25 (oito mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). 9. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o cumprimento individual de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo não afasta a condenação de honorários sucumbenciais. Na espécie, a Fazenda Pública Estadual deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, com esteio no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. 10. Rejeitadas as impugnações apresentadas nas execuções de fazer e de pagar, determinando ao Estado da Bahia que proceda (i) em relação à obrigação de fazer, ao reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente, adequando-os ao Piso Nacional do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer por crédito em folha suplementar; (ii) em relação à obrigação de pagar, ao pagamento dos valores constantes da planilha acostada aos autos (ID 19027291, da Petição Cível n. 8030257-22.2021.8.05.0000) no montante de R$ 8.641,25 (oito mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), expedindo-se, para tanto, a Requisição de Pequeno Valor - RPV após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 100 da Constituição Federal; e (iii) ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, com esteio no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível n. 8030257-22.2021.8.05.0000, no qual figura como exequente SUELI MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS NAS EXECUÇÕES DE FAZER E DE PAGAR, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça